Tribunal: TJMT
Processo: 1012672-11.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012672-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Voluntária, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), JORGE BARBOSA CARAMURU - CPF: 028.450.638-90 (EMBARGANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEJTOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA – MÉDICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU O BENEFÍCIO
– MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante demonstram mero inconformismo com o que foi julgado e pretensão de rediscussão da matéria, de modo que os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE”
opostos por
JORGE BARBOSA CARAMURU
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos
do mandado de segurança
de n.°
10126723-11.2021
.8
.
11.0000 que, por unanimidade,
DENEGOU A ORDEM vindicada
, assim ementado (
ID. 158299653
):

“
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA – MÉDICO – PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE ANULOU O BENEFÍCIO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUE ANULAM O PROCEDIMENTO – MULTIPLICADOR DE TEMPO DE SERVIÇO EM RAZÃO DE TRABALHO INSALUBRE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECADÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SEGURANÇA DENEGADA.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a própria parte afirma que tomou conhecimento dos atos impugnados tão logo eles foram praticados.

2. Se o ato de concessão do benefício foi tido como nulo,
este não se convalida com o transcurso do tempo, tampouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar em prescrição ou decadência.

3. Não estando demonstradas, mediante prova documental pré-constituída, as alegações formuladas pela parte impetrante para infirmar a legalidade do ato administrativo impugnado, inviável a concessão da segurança vindicada.

4. Ordem denegada por inadequação da via eleita
”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório e omisso, na medida em que deixou de
“(...)
abordar questão suscitada pelo embargante, especificamente no que tange ao descumprimento de exigência legal (ofensa ao princípio da legalidade/devido processo legal) quanto a abertura de processo administrativo específico para a anulação/cassação de benefício de aposentadoria de servidor público estadual - prevista nas Leis Complementares estaduais n.ºs 04/90 e 207/2004 -, sem contar o apontamento relativo ao decurso do prazo decadencial previsto no artigo 26 da Lei estadual n.º 7.692/2002, redação dada pela Lei estadual n.º 9.473/2010, além do apontamento quanto a ausência de notificação do embargante para lhe possibilitar a apresentação de recurso administrativo antes da anulação de sua aposentadoria voluntária, situações que foram devidamente demonstradas nos presentes autos por meio da juntada de vasta documentação comprobatória (...)”.

Aduz que
, ao ser denegada a segurança, o referido acórdão
“
(...)
entra em contradição com posicionamento firmado anteriormente na DECISÃO ID 95617470, a qual ao conceder a medida liminar vindicada pelo embargante, reconheceu em análise superficial, dentre outras coisas, a existência de prova pré-constituída que comprova a existência de violação de direito líquido de certo do recorrente, bem como a violação dos princípios da legalidade, devido processo legal e do contraditório e ampla defesa
”.

Consigna,
ademais
, que
“
(...)
o acórdão embargado se omitiu quanto aos apontamentos e documentos apresentados pelo embargante, os quais inquestionavelmente comprovaram a ilegalidade e arbitrariedade do ato praticado pelos embargados, sendo que tal omissão/contradição acabou por prejudicar sobremaneira o recorrente
”
.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos,
a fim de

“
(...)
reformar o r. ACÓRDÃO ID. 159494694/ 159494695, de modo que seja concedida a segurança na presente ação mandamental, de modo a assegurar ao Sr. Jorge Barbosa Caramuru a ANULAÇÃO DO ATO N.º 3.613/2021
”
.

Nas contrarrazões,
o Estado de Mato Grosso pugna pelo não conhecimento destes embargos declaratórios
(ID.
162465676
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE”
opostos por
JORGE BARBOSA CARAMURU
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos
do mandado de segurança
de n.°
10126723-11.2021
.8
.
11.0000 que, por unanimidade,
DENEGOU A ORDEM vindicada
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por contradição e omissão, ao argumento de que o
decisum
deixou de abordar questão levantada pela parte embargante, especialmente no que tange ao descumprimento da exigência legal de abertura de processo administrativo para a anulação/cassação de sua aposentadoria, bem como no concernente ao decurso do prazo decadencial para que a administração possa anular o ato que lhe concedeu o mencionado benefício.

Ademais, aponta a existência de omissão, também, no que se refere à ausência de notificação da parte embargante para apresentação de recurso administrativo, tendo se omitido, ainda, quanto aos apontamentos e documentos apresentados nos autos, os quais, segunda afirma, comprovam a ilegalidade e arbitrariedade do ato questionado.

Por derradeiro, sustenta que o acórdão entrou em contradição com a decisão liminar dantes proferida, a qual suspendeu o ato impugnado, até o julgamento deste
writ.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão, tampouco contradição, a serem supridas na decisão hostilizada.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos.

Todavia, a despeito das alegações vertidas nas razões recursais, basta uma leitura do acórdão objurgado para se constatar que as questões levantadas pela parte embargante foram expressamente debatidas. Confira-se (ID. 158299653):

“(...)

De acordo com o que se colige dos autos, a parte impetrante suscita a nulidade do ato administrativo que considerou nula a aposentadoria que, anteriormente, foi-lhe concedida, sob o argumento de que deve ser utilizado o multiplicador 1,4 (um vírgula quatro), em razão da atividade insalubre desenvolvida pela parte impetrante durante todo o período em que prestou serviços sob tais condições.

Além disso, suscita a existência de cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizado o contraditório no processo administrativo aqui contestado, bem como a ocorrência da decadência, uma vez que, entre a concessão da aposentadoria e o ato que a considerou nula, decorreu mais de 05 (cinco) anos.

Entretanto,
ab initio
, a despeito da alegação de que a parte impetrante teve, no procedimento administrativo em questão, cerceado o seu direito de defesa, é importante ressaltar que a própria parte alega, em sua petição inicial, que (ID. 94292492):

(...)

Constata-se, portanto, que, ao contrário do que alega a parte impetrante, esta teve ciência de todo o procedimento administrativo em comento, bem como oportunidade de se defender, pois tomou conhecimento dos atos impugnados tão logo estes foram praticados.

Além disso, não se tratou de procedimento para cassar a aposentadoria da parte impetrante, mas sim de ato de revisão da própria concessão do benefício, anulando-o. Logo, não se tratou de um processo com o fim de penalizar a parte, mesmo porque, uma vez tornada nula a aposentadoria, é como se ela nunca houvesse sido concedida.

Outrossim, no tocante à alegação de que, no caso em apreço, operou-se a decadência, imprescindível ressaltar que a decisão administrativa combatida por via deste mandado de segurança, como já exposto acima, declarou nula a aposentadoria concedida à parte impetrante.

Assim, se o ato de concessão do benefício foi tido como nulo,
este não se convalida com o transcurso do tempo, tampouco é passível de ratificação pela Administração Pública, não havendo que se falar em prescrição ou decadência”.

Logo, não há que se falar em omissão a ser sanada.

Outrossim, contraditória é a decisão que contém incoerências, ou seja, que apresente divergência interna entre os fundamentos do voto, no caso de acórdão, e a sua conclusão, não se confundindo com divergências externas, tais como entendimento das partes ou mesmo de outros órgãos judicantes, integrantes, ou não, do mesmo tribunal. Não se confunde, também, com a suposta divergência existente entre a decisão liminar que suspendeu o ato administrativo impugnado, até o julgamento do mérito do
mandamus
e o que foi decidido por meio do acórdão embargado.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e constante da tira ou minuta, e o acórdão lavrado”. (NEVES, Daniel Amorum Assumpção. Novo código de processo civil comentado. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1715/1716).

Na hipótese, a parte embargante deixou de deduzir a suposta incoerência no julgado, pautando-se na rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com o resultado do julgamento.

Além disso, do exame do acórdão, constata-se que os fundamentos apresentados no voto estão em consonância com o dispositivo e a ementa, inexistindo, na espécie, proposições inconciliáveis entre si. Logo, não há que se falar em contradição.

Portanto
,
constata
-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO
, em face da inexistência de omissão ou contradição entre as proposições
d
o acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023